Tribunal: TJES
Processo: 5003545-53.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003545-53.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: MARIANA DEPES SCARAMUSSA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PASSAGENS AÉREAS. ALTERAÇÃO. VOO NACIONAL. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. GASTOS NÃO PREVISTOS PELA AUTORA. SENTENÇA PROCEDENTE. DANOS MORAIS (R$6.000,00). DANOS MATERIAIS (R$2.492,48). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4622755).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso seja recebido com efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não praticou ato ilícito;
d)
que inexiste dano material a ser indenizado;
e)
que a alteração do voo ocorreu por motivo de força maior;
f)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado;
g)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco. Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, pois goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser responsabilizada em razão de alteração de voo nacional, sem o consentimento da recorrida. Ainda, se tal conduta enseja indenização por dano material e indenização por dano moral.

O Juízo a quo, em sua sentença (ID. 4622747), entendeu pela procedência do feito.

Compulsando os autos, verifica-se que o caso em apreço trata-se de voo de retorno com origem de Navegantes/SC (NVT), com decolagem prevista às 11:30 no dia 09/01/2022 ao destino Vitória/ES (VIX), com pouso previsto às 14:40 no mesmo dia, com conexão Aeroporto de Viracopos (VCP), localizado em Campinas/SP.

Verifica-se, também, que no dia anterior ao voo, a recorrida foi surpreendida com a alteração deste para o dia 11/01/2022, com pouso previsto às 19:55, lhe sendo ofertado o aceite ou o cancelamento.

Nesse cenário, verifica-se, ainda, que diante de falha no site da recorrente e, em decorrência disso, impossibilidade de conclusão do cancelamento do voo, a recorrida foi surpreendida com o aceite automático para a alteração oferecida. Com isso precisou adquirir nova passagem, junto a outra companhia, para chegar a tempo a compromisso firmado na cidade de Vitória/ES, qual seja um casamento do qual seria madrinha, na data de 09/01/2022 às 16h.

Assim, tem-se que a situação vivenciada pela recorrida extrapola a esfera do mero aborrecimento, bem como, resta patente a falha na prestação do serviço ofertado pela recorrente.

Nesse sentido, as empresas de transporte aéreo devem responder civilmente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de comprovação de culpa. Exigindo-se o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Caracterizado, portanto, o liame causal entre o ocorrido e a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar de forma que o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), ora fixado pelo Juízo
a quo
, se mostrou proporcional e razoável ao enfrentado pela recorrida, razão pelo qual, deve ser mantido em sua integralidade.

Ainda, mostrou-se incontroverso que a recorrida desembolsou quantia não prevista, bem como perdeu diária paga no hotel que se encontrava hospedada, de forma que também tenho por concordar com o posicionamento do Juízo
a quo
quanto a restituição de tais valores a título de dano material.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)